Tribunal: TJSP
Processo: 1500811-21.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (artigo 24-A, Lei no 11.340/06). Violência doméstica. Réu que, em diversas datas, descumpriu medidas protetivas e ameaçou a vítima. Autoria e materialidade das infrações não impugnadas. Confissão judicial em conformidade com o restante da prova oral colhida. Condenação mantida. Básicas de ambos os delitos que partiram de um sexto acima dos patamares

Ementa:
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (artigo 24-A, Lei no 11.340/06). Violência doméstica. Réu que, em diversas datas, descumpriu medidas protetivas e ameaçou a vítima. Autoria e materialidade das infrações não impugnadas. Confissão judicial em conformidade com o restante da prova oral colhida. Condenação mantida. Básicas de ambos os delitos que partiram de um sexto acima dos patamares mínimos, em razão das graves consequências dos fatos para a vítima. Na segunda fase, pena do crime do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, que retornou ao piso legal, por conta da confissão espontânea. Em relação às ameaças, compensação entre a referida atenuante e a agravante do artigo 61, II, f, do CP. Na terceira e ultima fase, sanções dos dois crimes majoradas de um quarto, em razão da continuidade delitiva. Penas somadas, diante do concurso material entre as ameaças e o crime do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. Regime prisional aberto, concedido o sursis pelo prazo de dois anos. Inviabilidade da detração penal. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500811-21.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante MICHEL
TRIZZI PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, restando mantida, integralmente, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500811-21.2019.8.26.0453 -Voto no 39218
2
VOTO No 39.218 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1500811-21.2019.8.26.0453 Pirajuí
Apelante: MICHEL TRIZZI PEREIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
AMEAÇA
E
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS (artigo 24-A, Lei no 11.340/06). Violência
doméstica. Réu que, em diversas datas, descumpriu
medidas protetivas e ameaçou a vítima. Autoria e
materialidade
das
infrações
não
impugnadas.
Confissão judicial em conformidade com o restante
da prova oral colhida. Condenação mantida. Básicas
de ambos os delitos que partiram de um sexto acima
dos patamares mínimos, em razão das graves
consequências dos fatos para a vítima. Na segunda
fase, pena do crime do artigo 24-A, da Lei no
11.340/06, que retornou ao piso legal, por conta da
confissão espontânea. Em relação às ameaças,
compensação entre a referida atenuante e a
agravante do artigo 61, II, f, do CP. Na terceira e
ultima fase, sanções dos dois crimes majoradas de
um quarto, em razão da continuidade delitiva. Penas
somadas, diante do concurso material entre as
ameaças e o crime do artigo 24-A, da Lei Maria da
Penha. Regime prisional aberto, concedido o sursis
pelo prazo de dois anos. Inviabilidade da detração
penal. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MICHEL
TRIZZI PEREIRA de sentença que o condenou, como incurso nos artigos 147,
caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal, e 24-A, da Lei
no 11.340/06, ambos os delitos cometidos por quatro vezes, na forma do artigo
71, também do Código Penal, em concurso material, à pena de 05 (cinco) meses
e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, concedido o sursis pelo prazo
de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições a serem estabelecidas
pelo Juízo da Execução, buscando a fixação das reprimendas dos dois crimes
nos respectivos patamares mínimos, o afastamento da continuidade em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500811-21.2019.8.26.0453 -Voto no 39218
3
ao descumprimento de medidas protetivas e a detração penal.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 336/339).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, não há qualquer dúvida acerca da
materialidade (boletins de ocorrência de fls. 05/07, 19/20, 31/34 e 62/63, decisão
judicial de fls. 17/18, mensagens de texto de fls. 23/25 e prova oral colhida) e da
autoria dos delitos, tanto que a Defesa não pugnou pela absolvição, pois o réu
confessou os fatos descritos na exordial, declarando que se relacionou com a
ofendida por três anos e, após se separarem, ficou muito nervoso, querendo
reatar o relacionamento. E, em momento de ira, se aproximou da vítima e a
ameaçou de morte, falando, porém, “da boca para fora”. Em determinada data,
ao ser intimado da medida protetiva concedida em seu desfavor, contatou a
ofendida e conversou com ela. Chegou a se aproximar do veículo dela e dizer
“você vai me pagar”. Em outra ocasião, passou de carro em frete a casa dela e,
no dia seguinte, lhe telefonou e falou “quero ver você morta” (gravação digital
fls. 333).
E a vítima confirmou que o acusado lhe
contatava por telefone constantemente, proferindo ameaças, e chegou, inclusive,
a amarrar seu portão com um arame. Ele, ainda, descumpriu as medidas
protetivas concedidas, ao lhe telefonar e dizer que, se fosse preso, ao sair, a
mataria. As ameaças e os descumprimentos das medidas protetivas se deram em
diversas datas e que ele passava de carro em frente a sua casa e ia ao seu local
de trabalho (gravação digital fls. 333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500811-21.2019.8.26.0453 -Voto no 39218
4
As testemunhas Ana Julia Gonçalves da Silva,
Adilson Santoro, Júlio César Euclides da Silva e Fábio Rogério Pinheiro
reforçaram as ameaças praticadas pelo acusado, atestando que ele descumpriu
as medidas protetivas concedidas em favor da ofendida (gravações digitais fls.
333).
Já, Marco Antonio Martins Bastos, Nadir
Aparecida de Souza Corce, Marcelo Rodolfo Corce e Munir Lazari não
presenciaram os fatos, não contribuindo para o desfecho do feito (gravações
digitais fls. 333).
E,
conforme
consignado
pelo
digno
Magistrado:
“Diante disso, a vítima requereu medidas
protetivas (processo 1500772.24.2019.8.26.0453).Logo após ser intimado da
aplicação das medidas protetivas, no dia 18.10.2019, Michel ameaçou a vítima,
descumprindo a decisão judicial, aproximando-se com seu veículo da ofendida e
dizendo que 'sabia quem eram as testemunhas que prestaram depoimento a seu
favor'
Então, no dia 27.10.2019, o réu novamente
descumpriu a decisão judicial, permanecendo parado próximo do carro da vítima e
ameaçando Juliana, dizendo: 'você vai me pagar'.
No dia 29.10.2019, novamente descumpriu a
decisão judicial, passando com seu veículo em frente à casa da ofendida.
Finalmente, em 30.10.2019, o réu mais uma vez
descumpriu decisão judicial, efetuando ligação à vítima e proferindo ameaças,
dizendo: 'quero ver você morta'.
Observo que o réu admitiu todas as ameaças,
bem como os descumprimentos da decisão judicial, embora dizendo que "falou da
boca para fora" e não pretendia concretizar as ameaças” (fls. 275/276)
Diante desse cenário, acertada a condenação
do acusado, nos exatos termos da sentença, não assistindo razão à Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500811-21.2019.8.26.0453 -Voto no 39218
5
quanto ao pleito de afastamento da aplicação do artigo 71, do Código Penal, em
relação ao delito do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, já que, como visto, o réu
descumpriu, em quatro datas distintas (dias 18, 27, 29 e 30 de outubro de 2019),
as medidas protetivas em favor da vítima, hipótese essa típica de continuidade
delitiva (aplicada, também, em relação às diversas ameaças perpetradas pelo
apelante). Nesse sentido: Apelação Criminal no 1500408-95.2019.8.26.0083

Aguaí, TJSP, 10a Câmara Criminal, Des. Rel. Francisco Bruno, j. 11.06.2020 e
DJe 11.06.2020).
Passa-se, assim, à análise das penas.
As básicas de ambos os crimes partiram
acertadamente de um sexto acima dos respectivos pisos legais, já que as
condutas perpetradas pelo réu causaram temor desmedido à vítima.
Na
etapa
intermediária,
a
confissão
espontânea foi compensada com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do
Código Penal, em relação ao delito do artigo 147, do Código Penal. E, por conta
da referida atenuante, a reprimenda do crime do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06,
retornou ao patamar mínimo.
Finalmente,
na
terceira
fase,
diante
da
continuidade delitiva, as reprimendas de ambos os crimes foram acrescidas de
um quarto, alcançando um mês e treze dias de detenção, para as ameaças, e
três meses e vinte e dois dias de detenção, para o crime de descumprimento de
medidas protetivas.
Pelo concurso material entre os delitos dos
artigos 147, do Código Penal, e 24-A, da Lei no 11.340/06, as penas foram
somadas, alcançando cinco meses e cinco dias de detenção.
Foi concedido o sursis pelo prazo de dois anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500811-21.2019.8.26.0453 -Voto no 39218
6
e fixado o regime inicial aberto, nada mais podendo pleitear a Defesa.
Como dito, o regime prisional estabelecido foi o
mais brando, não havendo se falar, portanto, em detração penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)